Tribunal: TJSP
Processo: 1002759-63.2021.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL LEGALMENTE EXIGIDO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E TEMPO DA POSSE – CERTIDÕES DE DISTRIBUIÇÃO SÓ EXIGIDAS DOS PROPRIETÁRIOS, QUALIDADE NÃO MAIS OSTENTADA PELA PESSOA INDICADA PELO REGISTRADOR – MANTIDO O ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA USUCAPIÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.